Tribunal: TJMT
Processo: 1072699-83.2023.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-18
Data de publicação: 2024-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1072699-83.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Benfeitorias, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCIANA LEITE BRANDAO SILVA - CPF: 849.669.201-91 (RECORRENTE), WEVERTON JOSE NUNES DE SA - CPF: 010.059.071-37 (ADVOGADO), STEPHANY CAROLINY DE MORAES RONCOLETTA - CPF: 038.879.911-09 (RECORRIDO), LUIZ VIEIRA DE SOUZA - CPF: 474.309.589-15 (ADVOGADO), WALKIRIA ALVES MARTINS (RECORRIDO), WALKIRIA ALVES MARTINS DA COSTA - CPF: 515.002.139-34 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1072699-83.2023.8.11.000
1

Origem
:

5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
LUCIANA LEITE BRANDAO SILVA

Recorridos
:
WALKIRIA ALVES MARTINS e STEPHANY CAROLINY DE MORAES RONCOLETTA

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. VAZAMENTO DECORRENTE DA TROCA DE CAIXA D’ÁGUA PELO LOCATÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA OCORRÊNCIA DE FATOS QUE JUSTIFIQUEM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
proferiu

sentença

assim

redigida
:

"
Dispensada
a
apresentação
de
relatório
,
na
forma do
disposto
no
artigo
38 da Lei 9.099/95. As
provas

contidas
no
caderno
processual
são

suficientes
para a
compreensão
e
resolução
da
demanda
, de modo que
cabível
o
julgamento

antecipado
do
mérito
,
nos

moldes
do
artigo
355,
inciso
I, do CPC.
Primeiramente
,
HOMOLOGO o

pedido de desistência da ação com relação à reclamada
WALKIRIA ALVES MARTINS, o que
faço
com
fundamento
no art
. 485
,
inciso
IX, do Código de
Processo
Civil.
Trata
-se de
ação

indenizatória

decorrente
de
contrato
de
aluguel
,
onde
a
parte

autora

alega
,
em

suma
que,
após

problemas
de
instalação
da
caixa

d'agua
, o
imóvel

foi

inundado
,
ocasionando

danos

em

paredes
,
portas
, pinturas, e
danos

aos

pertences
da
Autora
,
como

guarda-roupa
com seis
portas
, mesa de
escritório

em
MDF,
colchão
,
cômoda
, e
peça
de MDF,
além
de
vários
pares de
sapatos
,
além
do
mais
, a casa
ficou

impossibilitada
de ser
habitada

devido

ao forte cheiro de mofo e urina de rato
, o que
gerou
a
rescisão
unilateral pela
autora
, que
optou

por

não

mais

continuar
no
imóvel
,
porém
,
foi

cobrado
a
multa
no valor de 02 (
dois
)
alugueis
, o que
não

concorda
.
Deste
modo,
requer

seja
a
reclamada

condenada

ao

pagamento
da
multa

convencional

prevista

na

cláusula

equivalente
a R$2.900,00(
dois
mil e
novecentos
reais)
pelo

descumprimento

contratual

por

parte
das
requeridas
;
condenação

por

danos

morais
,
danos

matérias
no
importe
de R$ 12.200,00(doze mil e
duzentos

reaiss
); e a
declaração
da
rescisão
do
contrato
,
bem

como

inexigibilidade
de
eventuais

dívidas

desde
a data da
notificação
(07/11/2023). Por
seu

turno
, a
requerida

sustenta

em

defesa
que o que
ocorreu

foi
um
caso

fortuito
,
impossível
de se
prever
,
haja
vista que for a
uma

fatalidade
e que
após
a
comunicação
do
ocorrido
,
providenciou

todos

os

reparos

necessários
para
minimizar

os

transtornos
, mas
mesmo

assim
, a
reclamante

optou

em

rescindir

unilateralmente
o
contrato
,
portanto
,
requer

seja

ela

condenada

ao

pagamento
de
multa

contratual
,
correspondente

ao
valor de R$ 2.800,00 (
dois
mil de
oitocentos
reais) e o valor do IPTU
durante
o
período
de
locação
, o que
já

hoje
a
importância
de R$ 972,93, e
ainda

mais
o valor
referente

ao

ano
de 2022.
Analisado
o
processo
e
os

documentos

a

ele

acostados
,
verifica
-se
incontroversa

a

existência
de
relação

jurídica
entre as partes e o
cerne
da
questão
é
averiguar
a
legalidade

ou

não
, da
rescisão
unilateral pela
autora
. Conforme
mencionado
, a
requerida

não

impugnou

especificamente

cada
um dos
áudios
,
vídeos
e
mensagens
,
muito

embora
a
reclamada

alegue
que
tentou
resolver
os

problemas
no
imóvel
,
deixou
de
comprovar
que a
manutenção
do
imóvel

não

iria

prejudicar
a
própria

habitação

do
mesmo
.
Registra
-se que
restou

incontroverso o problema de vazamento da caixa de água
,
uma

vez
que
reconhecido
pela
própria

requerida

na

resposta

enviado

aos

autores
no ID 140610916 e
não tendo comprovado a requerida a resolução do problema

sem

causar

danos

ao

direito
da
locatária
,
devida
a
rescisão

contratual
antes do
seu

vencimento

sem

a

imposição
da
multa

prevista

na

cláusula

décima

segunda
.
Ademais
,
nas
imagens
há

diversos

danos
no interior
como

manchas
e
mofo
. A
cobrança
de eventual
multa
é
indevida
tendo
em
vista que a
requerida

foi

quem

deu
causa à
rescisão

antecipada
do
contrato
. Assim, é
incabível

a

aplicação
da
multa

convencional

prevista

na

cláusula

décima

segunda
para ambas as partes,
sobretudo

porque
era
direito
da
locatária

em

rescindir
o
contrato
de
locação

em

virtude
da
condição
do
imóvel
,
bem

como
da
locadora

em

exigir

tal

multa
,
pelos

mesmos

motivos
. De outro
giro
,
pleiteiam
a
requerente
/
requerida
a
compensação

financeira

por

danos

morais
. Em
regra
, o
mero

descumprimento

contratual

não

gera

danos

morais
. Para fins de
reparação

indenizatória
, é
necessária

comprovação
de
violação

a

algum

direito
de
personalidade
,
conforme

dispõe
o
inciso
X, do
artigo
5o, da
Constituição
Federal, o que
não

ocorreu
no
caso

concreto
. O
mero

dissabor
,
aborrecimento
,
mágoa
,
irritação
,
decorrentes
de
situações

corriqueiras
,
às

quais

está

suscetível
o
homem

vivendo

em

sociedade
,
não

são

suficientes
para
caracterizar
o
dano
moral. Por
fim
,
quanto

aos

danos

materiais
,
não

podem
ser
presumidos
, e para
serem

indenizados
,
necessitam
ser
demonstrados
de forma
clara
e
inequívoca
,
não

há

provas

cabais
que
os

imóveis

restaram

inutilizados
,
bem

como

não

há

evidencias
antes e
depois
dos
mesmos

visando
saber a real
condição
do
estado
.
Sobre
o
tema
: RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - RESCISÃO MOTIVADA - RESTITUIÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DEVIDO – DANO MATERIAL ARBITRADO NOS TERMOS DOS ARTIGOS 5o E 6o DA LEI 9.099/95 – PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS IMPOSSIBILIDADE - DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - MERO ABORRECIMENTO - SENTENÇA MANTIDA - VEDAÇÃO A REFORMATIO IN PEJUS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A
restituição
a
título
de
danos

materiais
,
arbitrada

nos

termos
dos
artigos
5o e 6o da Lei 9.099/95,
apesar
de ser inferior a soma dos
comprovantes
de
pagamento

anexos
à
contestação
,
deve
ser
mantido
, tendo
em
vista que a
reclamada

não

recorreu
da sentença.2. Em
regra
, o
mero

descumprimento

contratual

não

gera

danos
morais.3. Para fins de
reparação

indenizatória
, é
necessária

comprovação
de
violação

a

algum

direito
de
personalidade
,
conforme

dispõe
o
inciso
X, do
artigo
5o, da
Constituição
Federal, o que
não

ocorreu
no
caso
concreto.4.
Considerando
que
somente

a

autora

interpôs

recurso
, de rigor
a

aplicação do princípio da vedação à reformatio in pejus
, tendo
em
vista que
não

houve

interposição
de
recurso

por

parte
da reclamada.5.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.(N.U 1000599-05.2020.8.11.0012, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
16/05/2023,
Publicado
no DJE 17/05/2023) Ante o
exposto
,
julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
os

pedidos

formulados
e o
faço
para: a)
Declarar
a
inexistência
de
qualquer

débito
a
partir
da
notificação

em
07/11/2023; b)
Declarar a rescisão do contrato de locação a partir da notificação

em
07/11/2023; c)
Julgar

Improcedentes

os

demais

pedidos
; Em
consequência
, DECLARA-SE EXTINTO o
processo
com
resolução
do
mérito
, com
fundamento
no
artigo
487, I, do CPC Sem
custas
e
honorários
,
conforme

artigo
55, da Lei n. 9.099/95.
Sentença

sujeita
à
homologação
do
magistrado
,
nos

termos
do
artigo
40 da Lei
no
9.099/95.

PHILIPE EDUARDO RODRIGUES ARAUJO Juiz
Leigo
Visto.
Homologo
, para que
produza

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
, o
projeto
de
sentença

elaborado

pelo
Juiz(a)
Leigo
(a),
nos

termos
do
artigo
40 da Lei
no
9.099/95. GRACIENE PAULINE MAZETO CORRÊA DA COSTA JUÍZA DE DIREITO"
.

2. O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,
sustentando
que:
a)
há

prova
da
inundação

ocasionada
pela
falha

na

prestação
do
serviço

prestado

pelo

pedreiro

contratado
pela
parte

reclamada
; b)
teve

inúmeros

móveis

danificados
e
precisou
mudar da
residência

em

virtude
do forte
cheiro
de
mofo
e
urina
de
rato
; e c) a
situação

vivenciada

gerou

dano
moral.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para que
lhe

seja

deferida

indenização

por

danos

morais
.

3.
Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4.
Dano moral
.

As partes divergem quanto à existência de fatos que justifiquem a indenização por danos morais. A parte reclamante alega danos em móveis e necessidade de mudança devido a mofo e odor de urina de rato. Contudo, as provas apresentadas (áudios, vídeos e fotografias) são insuficientes para comprovar tais alegações
, que poderiam ser demonstradas por testemunhas
.

A única imagem de infiltração próxima à cozinha (ID 223389713/PJe2) não é suficiente para presumir danos na cama e guarda-roupas (ID 223389707/PJe2). Quanto ao mofo, as fotografias (ID 223389710/PJe2) não comprovam relação com o episódio da caixa d'água, considerando o curto período entre sua instalação (04/11/2023) e o pedido de rescisão contratual (18/11/2023).

Incumbe à parte reclamante a prova dos fatos constitutivos de seu direito (art. 373 do CPC). Pela insuficiência de provas, aplicam-se as regras de hermenêutica, decidindo-se em desfavor da parte que possui o encargo probatório. Conclui-se, portanto, que não há fatos que justifiquem uma indenização por danos morais.

O juiz singular assim se manifestou, acertadamente: "
Para fins de reparação indenizatória, é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.
"

5.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

6.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
causa
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei no 9.099/95
),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o
caso
.

7.

Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2024